Tribunal: TJDFT
Processo: 0701648-74.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE AUMENTO. SUPERIOR A UM OITAVO. IDONEIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume particular importância, e mostra-se idônea como meio de prova para amparar a condenação, principalmente quando o depoimento prestado na fase extrajudicial é confirmado em juízo, de forma coesa e harmônica.
2. Não é possível a aplicação do princípio da insignificância a crimes cometidos mediante o uso de violência ou grave ameaça, como o roubo.
3. Não há que se cogitar na desclassificação para o crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 146 do Código Penal, visto que comprovada a prática de crime de roubo triplamente circunstanciado.
4. A apreensão e a perícia da arma de fogo são prescindíveis para configurar a causa de aumento prevista no inciso I do § 2o-A do art. 157 do Código Penal, podendo ser comprovada por outros meios, inclusive pela prova oral.
5. O tempo de 30 (trinta) minutos em que a vítima teve sua liberdade restringida pelo réu é suficiente para caracterizar o tempo juridicamente relevante, superior ao necessário à consumação do delito.
6. Diversas circunstâncias judiciais negativas ou uma só vetorial negativa de maior gravidade outorgam um acréscimo maior na pena-base, observado, assim, os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. No caso dos autos, as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente em razão do concurso de pessoas e da restrição a liberdade da vítima, o que autoriza um acréscimo maior da pena-base.
7. Recurso conhecido e não provido.